Tribunal: TJMT
Processo: 0005064-95.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005064-95.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PAULO ROBERTO FIORINDO - CPF: 142.588.728-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FALSO TESTEMUNHO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO ACUSADO – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REU
–
APELO DESPROVIDO
.

A despeito da desnecessidade de comprovação do dolo específico para a caracterização do crime de falso testemunho, se o conjunto de provas se revela insuficiente para comprovar a prática do delito, subsistindo dúvida invencível acerca da imputação
formulada em face do acusado, de rigor, à luz do postulado do
in dubio pro reo
, a manutenção da absolvição,
constituindo-se inaceitável e intolerável uma persecução penal ineficiente e incompatível aos direitos e garantias fundamentais
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo Paulo Roberto Fiorindo da prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal, em razão da fragilidade de provas quanto à comprovação do dolo específico do acusado.

Inconformado, o Ministério Público pretende a condenação do apelado Paulo Roberto Fiorindo, por entender que restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal a ele imputado.

Em contrarrazões, a Defesa refuta as razões recursais lançadas no apelo, requerendo o desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão

V O T O R E L A T O R

Consta que
Paulo Roberto Fiorindo
foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal, porque, no dia 11 de maio de 2015, por volta das 14h30min, na sala de audiências do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara/MT, fez afirmação falsa, enquanto testemunha, durante instrução probatória de processo judicial que tramitou naquele Juízo.

Da peça inicial acusatória, tem-se que “
na data de 06 de setembro de 2013, o denunciado Paulo fora oitivado como testemunha, na Delegacia de Polícia local, e afirmou que no dia 28 de agosto de2013 se encontrava na frente de sua residência, quando escutou o barulho de um tiro e visualizou dois homens, sendo que um deles tinha uma arma de fogo nas mãos
.
Na oportunidade, a autoridade policial lhe mostrou a fotografia de Iuri Andreivith Botelho de Oliveira, extraída da rede social ‘facebook’, tendo o imputado o reconhecido com absoluta certeza como sendo a pessoa que portava a arma de fogo. Em audiência judicial, ocorrida no dia 11 de maio de 2015, o imputado Paulo Roberto Fiorindo, falsamente, afirmou que não reparou nos dois rapazes, motivo pelo qual, quando policiais lhe apresentaram uma fotografia retirada do “facebook”, não reconheceu a pessoa que portava a arma de fogo no famigerado dia.
”.

Ao fim da marcha processual, o magistrado de primeira instância absolveu o acusado, sob o fundamento de que não restou comprovado o dolo na conduta daquele, dado que não demonstrada sua intenção em prejudicar o julgamento da causa.

Inconformado, o Ministério Público almeja a reforma da sentença proferida pelo magistrado de piso, sob a alegação de que tanto a materialidade e a autoria do delito quanto o dolo da conduta do apelado restaram comprovados na instrução, de molde que existem fundamentos suficientes para o édito condenatório.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, destaque-se que a prova judicializada se limita ao interrogatório do apelado Paulo Roberto Fiorindo e ao depoimento de 02 (duas) testemunhas, quais sejam,
Carlos Henrique Engelmann
e a
Alessandra Santana da Silva
, respectivamente, o Delegado e a Escrivã de Polícia que colheram o depoimento do apelado na fase inquisitorial.

De fato, o crime previsto no art. 342 do Código Penal é considerado ilícito de natureza formal, de maneira que se consuma no instante em que o agente faz a afirmação falsa, nega ou cala a verdade sobre o fato juridicamente relevante, não se exigindo, para a configuração do tipo, a demonstração de que o agente tenha agido com dolo específico, ou seja, independentemente das implicações de sua conduta ter, ou não, operado efeitos no julgamento de determinada causa.

Sucede que, não obstante a prescindibilidade do dolo específico para a caracterização da norma incriminadora em tela, no caso concreto, em análise percuciente aos autos, inexistem elementos concretos suficientes que comprovem, com a certeza necessária, que o apelado praticou o delito narrado na peça inicial acusatória.

Do cotejo do interrogatório do apelado, colhe-se que ele afirmou que, quando de sua oitiva na Delegacia de Polícia, não chegou a reconhecer a pessoa de “Iuri” como sendo o autor dos disparos do crime de homicídio, não se recordando de como respondeu no sentido de entenderem que estaria afirmando que a fotografia retirada do
facebook
correspondia à pessoa que portava a arma de fogo.

Ainda de seu interrogatório, observa-se que ele não tinha condições de reconhecer a pessoa de “Iuri” como sendo o autor do disparo da arma de fogo, porque não o avistou “de frente”, bem como não conhecia a pessoa de “Iuri”, tampouco chegou a conhecê-lo após os fatos, porquanto havia recentemente “chegado na cidade” e não se recorda de detalhes por já ter se passado mais de seis anos.

Em que pesem as testemunhas
Carlos Henrique Engelmann
(autoridade policial) e
Alessandra Santana da Silva
(escrivã policial), tenham asseverado, ao seu lado, que o apelado, quando ouvido na Delegacia de Polícia, teria reconhecido a pessoa que estava portando a arma de fogo como sendo aquela da fotografia mostrada, via aplicativo
facebook
,
a prova testemunhal está permeada de conclusões que, como já dito, não são suficientes para comprovar a prática do crime de falso testemunho, portanto, não é considerada suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse ponto específico, confira-se trecho da sentença proferida pelo magistrado de instância singela, em que fora valorada a conduta do apelado:

“
Após a instauração do processo criminal o acusado foi interrogado perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou que não saberia dizer quem seria a pessoa que supostamente viu armada e que não poderia reconhecê-la. Mantendo a mesma versão outrora apresentada o acusado em sede judicial afirmou que apesar de ter visto uma pessoa com uma arma de fogo na mão não pode afirmar que referido indivíduo se trata de Iuri
. Com efeito, analisando-se as declarações prestadas pelo réu em seu interrogatório, verifica-se que não houve dolo de sua parte. Ressalte-se que não há nos autos qualquer resquício de que o acusado desejasse prejudicar Iuri ao dizer que reconhecia-o como sendo a pessoa que portava arma de fogo ou mesmo beneficia-lo posteriormente ao dizer que não reconhecia o indivíduo que portava uma arma de fogo, razão pela qual, entendo, que a decisão acertada ao caso é a absolvição do denunciado.”
(grifou-se)

Com efeito, não se observa que o acusado teria alterado radicalmente sua versão prestada na Delegacia de Polícia, ao passo que, em Juízo, apenas esclareceu que apesar de ter visto a pessoa armada, não poderia reconhecê-la, o que evidencia que a divergência do seu testemunho esteja relacionada a uma falsa percepção do que efetivamente ocorreu, aliada a uma certa deformação da lembrança que tinha o apelado, em razão do tempo decorrido, não sendo, deste modo, capaz de autorizar o decreto condenatório.

Nesses termos, quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pretendido pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (art. 156 do Código de Processo Penal), não há razão para reformar a sentença que absolveu o apelado, porque o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa, de sorte que se deve privilegiar o princípio
in dubio pro reo.

Frise-se que, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório bastante a um juízo de certeza no tocante à materialidade e à autoria do crime.

Assim, se o conjunto de provas se revela insuficiente para comprovar a prática do delito, subsistindo dúvida invencível acerca da imputação formulada em face do acusado, de rigor, à luz do postulado do
in dubio pro reo
, a manutenção da absolvição da apelado, constituindo-se inaceitável e intolerável uma persecução penal ineficiente e incompatível aos direitos e garantias fundamentais.

Registre-se que não se está a afirmar que o apelado não tenha cometido o delito pela falta de comprovação do dolo específico de sua conduta, mas apenas que, no caso
sub examine
, decorrida a instrução processual, não foram acostados elementos suficientes para condenação, persistindo dúvida, que, na espécie, favorece o apelado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, a fim de manter incólume a sentença que absolveu o apelado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020